Tribunal: STF
Processo: HC 91089
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE
   CONCEDIDA. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA SALA DE ESTADO-MAIOR.
   DESPACHO DO RELATOR SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
1 Não cabe agravo
   regimental contra despacho do relator sem conteúdo decisório.
2
   A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deferiu ordem de
   habeas corpus para determinar a imediata transferência do
   paciente para Sala de Estado-Maior. Inviável, em sede de agravo
   regimental, buscar-se a alteração da decisão colegiada.
3.
   Agravo não conhecido.